Tribunal: TJDFT
Processo: 0720729-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720729-68.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: HELENA MARIA BORGES, HELENA CONCEICAO SANTANA, HELENA MARIA LUCIANO RIBEIRO, HELENA MERENDOLINA DA SILVA NOGUEIRA, HELENA PANISSA DO NASCIMENTO, IRACI CANDIDA DE OLIVEIRA, IDA PEREIRA DOS SANTOS ROSA, ILDECI PEREIRA FONTES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Os exequentes agravam (id 36635503) da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0011092-79.1995.8.07.0001 – id 126125316) que, ante a preclusão (id 25100269, autos principais), não acolheu o pleito de indeferimento da realização da perícia contábil e ordenou-lhes o recolhimento do valor equivalente a 50% dos honorários periciais, no prazo de 30 dias. Afirmam que o ente distrital foi condenado a pagar expurgos inflacionários (Plano Collor), segundo a remuneração auferiram em março/90 – ac. 1.254.245. Alegam que o Juízo homologou a proposta apresentada pelo perito (R$ 15.500,00), montante a ser rateado entre as partes, e que o DF já depositou a quantia de R$ 7.750,00. Assinalam que não possuem recursos financeiros para pagar o valor restante (R$ 7.750,00) e que a perícia é desnecessária, haja vista que o quantum devido pode ser apurado por meio de simples cálculos aritméticos, como ocorrido em outras demandas que tratam da mesma matéria. Argumentam que, por se tratar de direito disponível, não há preclusão, e que a devolução da quantia já depositada pelo DF favorece as finanças públicas. Requerem o efeito suspensivo, para interromper o prazo de 30 dias deferido para o recolhimento dos honorários. 2. Acha-se configurada a preclusão, porquanto a matéria em apreço foi objeto da decisão id 25100269 - autos principais: (...). Reputo necessária a realização de prova pericial contábil, a fim de fixar o "quantum" devido a cada credor, de forma individualizada, não servindo para tanto, o laudo pericial realizado no processo que tramita na 3a Vara de Fazenda Pública, ajuizado por credores distintos. Nomeio o perito do Juízo Sr. Oswaldo Pinto Osório Filho, perito contábil, com dados na Secretaria, o qual deverá observar o teor da presente decisão. Venham os quesitos, em 5 (cinco) dias, admitida a indicação de assistentes técnicos. Após, intime-se o(a) "expert" a apresentar, em 5 (cinco) dias, proposta prévia de honorários, com a discriminação objetiva das etapas do trabalho a ser realizado (notadamente o número de horas de trabalho e seus respectivos valores, custos decorrentes do trabalho etc.), a fim de evidenciar o valor da perícia, sob pena de indeferimento. Apresentada proposta de honorários, as partes serão intimadas a sobre ela se manifestar, em 5 (cinco) dias, sucessivamente, a iniciar pela a Autora. O Laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para início da realização da perícia. Com o Laudo, dê-se vista às partes para se manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias. (...). Os recorrentes interpuseram agravo contra essa decisão (ac. 1.254.245), entretanto, não impugnaram o capítulo referente à perícia contábil. Logo, a matéria encontra-se preclusa. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Arquivem-se. I. Brasília, 05/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator